Tribunal: TJDFT
Processo: 0740944-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PASSE LIVRE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado aviado em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de passe-livre especial de transporte público ao recorrente.

2. O artigo 1o da Lei distrital n. 566/93 assegura a gratuidade no uso de transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, assim como aos respectivos acompanhantes, em caso de necessidade comprovada. O parágrafo primeiro, inciso III, por seu turno, estabelece como grau acentuado de deficiência física a atrofia, ausência de membro ou sequela que impeçam ou dificultem os movimentos dos membros superiores, inferiores ou tronco. Já o art. 5o, I, “a” da Lei distrital n.4.317/09 descreve a deficiência física como a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física.

3. Sobressai do relatório médico, ID 13116472, que o recorrente possui amputação traumática da falange distal do terceiro e quarto dedo da mão direita. O laudo, ID 13116467, dispõe que a amputação não gerou restrições ao recorrente. Desse modo, não restou comprovado que possui grau acentuado de deficiência física, uma vez que a sequela não lhe gerou restrições ou lhe dificultou ou impediu os movimentos, não se compatibilizando, portanto, com as definições legais de deficiência física para fins de concessão de passe livre (grau e extensão da limitação).

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.